Tribunal: TJSP
Processo: 1009426-36.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito com pedido de tutela antecipada de sustação do apontamento a protesto – Preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação rejeitada - Cerceamento de defesa inocorrente – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi em relação ao título controvertido - Vício formal

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito com pedido de tutela antecipada de sustação do apontamento a protesto – Preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação rejeitada - Cerceamento de defesa inocorrente – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi em relação ao título controvertido - Vício formal caracterizado – Apontamento a protesto indevido - Procedência decretada nesta instância ad quem - Recurso provido.